Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723787-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. D. C., N. D. B. S. APELADO: N. D. B. S., S. D. C. D E S P A C H O A parte autora ingressa com a petição denominada "Tutela Antecipada Recursal" de ID 68169985, com o intuito de que seja retirado o seu nome do cadastro de restrição ao crédito. O processo está pautado para a próxima quarta-feira, em sessão presencial. Na verdade, verifico que o pleito possui natureza de Cumprimento Provisório de Sentença, o que deve ser feito em autos apartados, por isso, resta indeferido nesta oportunidade. Além do mais, a apreciação do pleito traria tumulto processual, especialmente diante da necessidade de intimação da parte contrária, uma vez que o processo encontra-se pautado para julgamento no dia 05/02. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator